Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE ANALISTA JURÍDICO E TÉCNICO JURÍDICO DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA QUE CONCORRE ÀS VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS. NÃO COMPARECIMENTO EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ACOMETIMENTO POR COVID-19 NA DATA MARCADA. PREVISÃO EDITALÍCIA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA PARA O PROCEDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADOS NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O vertente agravo de instrumento visa impugnar decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na realização da etapa de heteroidentificação complementar e o prosseguimento nas demais fase do concurso.
2. Compulsando-se os autos, constata-se que o edital previa, na alínea “c” do item 3.6, a impossibilidade de remarcação do procedimento de heteroidentificação.
2.1. Embora não se trate de fase de Teste de Aptidão Física – TAF, o entendimento firmado no julgamento do RE 630733, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser aplicado ao presente caso, ou seja, a remarcação de testes, em virtude de condições pessoais do candidato, sem que seja amparado em previsão editalícia, fere o princípio da impessoalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.
3. Logo, não se verifica, a priori, a demonstração do requisito relativo à probabilidade do direito, necessário a amparar a concessão da tutela de urgência, devendo, assim, ser mantida a decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.